Tribunal: STF
Processo: RHC 230008
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ÓBICE PROCESSUAL: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM HABEAS CORPUS OU RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. BAIXA IMEDIATA.